Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-53.2024.8.11.0018
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003211-53.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (EMBARGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano e os moratórios a 1% ao ano em cédulas de produto rural, sob o fundamento de ausência de fixação pelo Conselho Monetário Nacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao afastar a tese de livre
pactuação
de juros em operações com recursos não controlados, bem como se cabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegada contradição não se verifica, porquanto o acórdão enfrentou de forma expressa e coerente a controvérsia relativa à limitação dos juros, afastando a aplicação da livre
pactuação
com base na interpretação do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e na jurisprudência consolidada do STJ.

5. A insurgência revela mero inconformismo com o entendimento adotado, configurando tentativa indevida de reforma do julgado por via inadequada.

6. O pedido de cadastramento exclusivo para fins de intimação deve ser acolhido, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese jurídica suscitada pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão
judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 272, § 5º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1003211-53.2024.8.11.0018, mantendo a sentença que limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano e os moratórios a 1% ao ano nas Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) objeto da lide.

Em suas razões recursais (
id.
339540369), a instituição financeira embargante alega, em síntese, a existência de contradição e erro material no julgado. Sustenta que o Acórdão, ao limitar os juros remuneratórios com base na Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) ante a suposta omissão do Conselho Monetário Nacional (CMN), desconsiderou a distinção normativa entre recursos controlados e não controlados.

Argumenta que, para operações com recursos não controlados
, como o
caso dos autos, o Manual de Crédito Rural (MCR 6-1, 6-3 e 2-4) e a Resolução CMN nº 4.234/2013 autorizam expressamente a livre
pactuação
das taxas de juros, não havendo que se falar em omissão do órgão regulador ou aplicação supletiva da limitação de 12% ao ano.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada, reconhecendo a legalidade das taxas pactuadas. Pugna, ainda, para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado
Adahilton
de Oliveira Pinho (OAB/MT 15.182-A e OAB/SP 152.305), sob pena de nulidade.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (
id.
350674364), defendendo a manutenção do Acórdão.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1003211-53.2024.8.11.0018, mantendo a sentença que limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano e os moratórios a 1% ao ano nas Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) objeto da lide.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPR). LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CDI COMO INDEXADOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Débito Rural c/c Ação Revisional, ajuizada por produtor rural, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios em duas
CPRs
, limitando-as a 12% ao ano; dos juros moratórios em todas as
CPRs
, limitando-os a 1% ao ano; a descaracterização da mora nos contratos com encargos abusivos; e a validade do CDI como indexador, desde que respeitado o teto legal. O pedido de prorrogação do crédito rural foi julgado improcedente. Houve fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a livre
pactuação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano em
CPRs
com recursos não controlados; (
ii
) estabelecer a legalidade da utilização do CDI como indexador de remuneração; (
iii
) determinar a possibilidade de capitalização dos encargos financeiros na ausência de cláusula expressa; e (
iv
) averiguar a legalidade da estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao ano em contratos de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As taxas de juros remuneratórios em cédulas de crédito rural não podem ultrapassar 12% ao ano, salvo expressa fixação pelo Conselho Monetário Nacional.

A adoção do CDI como indexador de remuneração é válida, desde que os encargos totais não ultrapassem o teto legal de 12% ao ano.

Na ausência de cláusula expressa, admite-se a capitalização semestral dos encargos financeiros em cédulas de crédito rural, conforme o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967.

Os juros moratórios em crédito rural estão limitados a 1% ao ano, conforme previsão legal específica, sendo nulas as cláusulas que estabelecem percentuais superiores

Pois bem.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante alega contradição no v. Acórdão, sustentando que a decisão ignorou as normas do CMN que permitem a livre
pactuação
de juros em operações com recursos não controlados.

Sem razão, contudo.

A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, e não a contradição entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte ou a interpretação que esta faz da lei.

Da leitura atenta do Acórdão embargado, verifica-se que a questão atinente à limitação dos juros remuneratórios foi enfrentada de forma clara, coerente e fundamentada.

O voto condutor expressamente afastou a tese da "livre
pactuação
" baseada no MCR, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que interpreta o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967.

Constou expressamente do Voto:

"Embora o banco apelante sustente que, por força do item 1 do MCR 6-3, haveria autorização normativa para
pactuação
livre das taxas de juros em operações com recursos não controlados, tal alegação não se sustenta juridicamente diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. [...] O próprio Decreto-Lei nº 167/67 impõe, em seu art. 5º, que os juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sendo esse um comando cogente e vinculante, cuja omissão implica a aplicação supletiva da Lei da Usura.
"

Portanto, não houve desconsideração ou erro material quanto à existência de recursos não controlados.

O inconformismo do embargante revela, na verdade, nítida intenção de rediscussão da matéria de mérito, buscando
o prevalecimento
de sua
tese
sobre a legislação bancária em detrimento daquela adotada pelo Órgão Colegiado. Tal pretensão é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado.

Se a parte entende que houve violação à lei federal (Lei nº 4.829/65 ou Resoluções do CMN), deve manejar o recurso excepcional competente, e não tentar reverter o julgamento por meio de embargos declaratórios sob o pretexto de contradição inexistente.

Por fim, quanto ao pedido de cadastramento exclusivo para fins de publicação, este merece deferimento para evitar futuras alegações de nulidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO
, mantendo
inalterado
o acórdão
impugnado
, por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

D
etermin
o

a
Secretaria que observe o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB/MT 15.182-A e OAB/SP 152.305)
,
nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026